Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PRESCRIÇÃO. QUESTIONAMENTO. PAGAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O questionamento sobre eventual prescrição da pretensão executória recomenda o não pagamento dos precatórios/requisições de pequeno valor antes do julgamento em definitivo do recurso que analisa a matéria. Mostra-se de boa cautela aguardar, ao menos neste momento processual, o deslinde do mencionado recurso.
2. A referida medida não inviabiliza o recebimento, pela parte credora, daquilo que lhe é devido, e visa assegurar o escorreito cumprimento da obrigação.
3. Agravo de instrumento desprovido.